Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Se a notificação enviada pelo credor/fiduciante não foi entregue, sendo certificado pelos Correios a “insuficiência de endereço”, não está comprovada a mora do devedor/fiduciário (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o).
2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV).
3. Negou-se provimento ao apelo.